Tribunal: STF
Processo: HC 191681
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Hugo Amaral Cavalcante Barroso “por estar sofrendo constrangimento ilegal da sua liberdade ambulatorial por parte do i. Ministro Benedito Gonçalves, da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º 36/DF (2020/0205389-3).”
    Narra o impetrante que: a) o paciente reside no Uruguai e após tomar conhecimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º 36/DF, “se apresentou, voluntariamente, às autoridades brasileiras, para colaborar com o sistema de administração de justiça criminal”; b) nada obstante, apesar de seu comparecimento voluntário e da insurgência defensiva, “a i. autoridade apontada como coatora, por entender que havia evidências de fuga, decretou sua prisão preventiva”; c) “o fato de o paciente ter também residência no exterior jamais poderia ter sido invocado como pretexto para sua prisão preventiva”, pois afronta a cláusula pétrea de igualdade perante a lei penal; d) sua última viagem ao Uruguai não pode ser caracterizada como fuga, haja vista que reside neste país e a Constituição Federal assegura a liberdade de locomoção; e) diante da comprovada postura do paciente “respeitosa e colaborativa com a administração da Justiça, forçoso concluir que não há qualquer indicativo de que o paciente, solto, tumultuará a correta tramitação do feito”; f) “diversos investigados, presos temporariamente na mesma ocasião, cuja participação no suposto contexto criminoso idealizado pelo Parquet é de suma relevância, estão, em sua maioria, soltos (doc. 11), ao passo que o paciente, apesar de todas as demonstrações colaborativas possíveis, permanece segregado”; g) o paciente integra o grupo de risco para o contágio do novo coronavírus (é portador de diabetes e doença autoimune), sendo por isso recomendável a conversão de sua custódia cautelar em domiciliar.
    Postula, à vista da argumentação acima, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição “por medida(s) cautelar(es) diversas, prevista(s) no Código de Processo Penal.”
    Em razão de insurgência relacionada com a distribuição do feito, determinei a remessa dos autos à Presidência, nos termos do art. 10, caput, do RISTF (eDOC.29).
    Em decisão monocrática foi declarada a suspeição do Presidente da Corte, Min. Luiz Fux, para o processamento do feito (eDOC.33).
    Na sequência, a Min. Rosa Weber, Vice-Presidente no exercício da Presidência, determinou a manutenção da presente impetração sob minha relatoria (eDOC.34).
    Após, vieram-me conclusos. 
    É o relatório. Decido. 
    1. Primeiramente, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria foi submetida à Presidência desta Suprema Corte que concluiu“Determinada a redistribuição do HC nº 191917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição dos HCs nºs 191010, 191083 e 191294, todos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin” (eDOC.34).
    A propósito, elucido que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, dirimida a dúvida quanto à distribuição do feito, passo ao exame do cabimento do writ. 
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo Min. Benedito Gonçalves, que, na ambiência do STJ, acolheu requerimento formulado pelo MPF e decretou a prisão preventiva do ora paciente (eDOC.20). 
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva está devidamente fundamentada, tendo o Min. Relator indicado, de forma expressa, os elementos que conduziram à convicção de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente ao pleno resguardo à ordem pública. Não visualizo, portanto, teratologia ou constrangimento ilegal, ictu oculi, no ato coator vergastado. 
    De mais a mais, a aferição da tese defensiva de que “a última viagem (do paciente) ao Uruguai não pode ser caracterizada como fuga”, além de encontrar nítido óbice na ausência de afrentamento da matéria por órgão colegiado de Tribunal Superior, como acima já se pontuou, imbrica-se com o cotejo de fatos e provas, inviável sede de habeas corpus. A propósito:
    “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016).
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Por fim, a suposta existência de comorbidades e a susceptibilidade do paciente ao contágio pelo novo coronavírus, ao que tudo indica, ainda não foi enfrentada, mesmo que monocraticamente, pelo Min. Relator da Cautelar Inominada nº 36/DF não havendo por isso como esta Suprema Corte apreciar, de forma originária, a tese. 
    Neste sentido: 
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedente.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. 
    Brasília, 02 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente